Tribunal: TJDFT
Processo: 0742167-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. IMPROCEDÊNCIA. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PENHORA POR MEIO DO SISBAJUD. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR DA QUANTIA OBJETO DE CONSTRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ORIGEM DO MONTANTE E NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) avaliar a alegada ocorrência de nulidade da citação por edital; e b) examinar a possibilidade de penhora, como meio de satisfação de crédito não alimentar, de quantia encontrada em conta bancária mantida pelo devedor.
2. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão exercida por meio do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento. 2.1. Agravo interno não conhecido.
3. Em relação ao primeiro tópico convém destacar que a citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. 3.1. Verifica-se que o agravado, em razão das diligências infrutíferas efetivadas para a localização do devedor requereu o deferimento da citação por edital. 3.2. Diante desse cenário constata-se que foram procedidas diversas tentativas de localização do agravante. Ademais não está evidenciada a inércia por parte do credor, pois apresentou novos endereços a serem diligenciados. 3.3. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do devedor como requisito para o deferimento da citação por edital. 3.4. Preliminar de nulidade não acolhida.
4. A penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 4.1. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 4.2. Além disso, a norma estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece que não deve ser admitida eventual penhora dos valores referentes aos “vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
5. Acontece que no caso ora em exame o agravante não apresentou qualquer elemento de prova que pudesse corroborar suas alegações, no sentido da impenhorabilidade da quantia objeto de constrição, limitando-se a afirmar que os valores seriam oriundos de proventos de aposentadoria e estariam depositados em conta poupança. 5.1. Quanto ao mais o devedor também não demonstrou, em sua peça de defesa, que o valor bloqueado ostenta, em sua integralidade, caráter alimentar, pois não há nos autos do processo de origem detalhamento suficiente a respeito da natureza da conta bancária, nem mesmo da origem ou da destinação do montante, situação que inviabiliza a aplicação da regra da impenhorabilidade suscitada.
6. Assim, os dados factuais presentes nos autos do processo de origem são insuficientes para evidenciar a natureza alimentar do montante constrito, não sendo possível afirmar, com a segurança necessária, que toda a quantia penhorada ostenta a afirmada natureza alimentar. 6.1. Convém destacar que é atribuição do devedor o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.